Tribunal: TJMT
Processo: 1036548-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036548-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI ANTONIO - CPF: 406.261.211-91 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036548-18.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1036548-18.2023.8.11.0002

Recorrente:

Marli Antonio

Recorrido:

Departamento de Agua e Esgoto do Municipio de Varzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA
DE PROVA DE IRREGULARIDADE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – MERA ABORRECIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036548-18.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1036548-18.2023.8.11.0002

Recorrente:

Marli Antonio

Recorrido:

Departamento de Agua e Esgoto do Municipio de Varzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Marli Antonio
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais com Pedido de Tutela Acautelatória de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
.

Sentença
(Id.
239098693):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, em razão de não ter sido comprovada pela parte consumidora a aquisição do material necessário para a instalação da unidade de consumo solicitada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 239098696): requer reforma da sentença para julgar procedentes o pedido de indenização moral e a ratificação da liminar pretendida.

Contrarrazões
(Id. 239098697)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036548-18.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1036548-18.2023.8.11.0002

Recorrente:

Marli Antonio

Recorrido:

Departamento de Agua e Esgoto do Municipio de Varzea Grande

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende seja a recorrida compelida a instalar uma unidade de consumo em seu imóvel, sustentando que houve formalização de pedido administrativo para análise de viabilidade, contudo, a recorrida teria sido inerte quanto a solicitação realizada.

A parte consumidora alega que no caso em comento houve cerceamento de defesa, pois solicitado a oitiva de testemunhas, o que foi indeferido na origem e julgado o feito de forma antecipada.

Todavia, na se verifica, no caso, a existência de cerceamento de defesa, uma vez que a lide está limitada a informação de aquisição dos materiais necessários para a instalação da unidade, solicitada pela parte autora.

Registro que a parte autora não impugnou a entrega da lista colacionada na defesa, apenas disse se tratar de prova sistêmica, e ainda, não consta dos autos a aquisição de cavalete, item indispensável para o serviço pretendido, conforme saber público e notório.

Cumpre esclarecer que com a exordial foi apresentado o protocolo de atendimento, com o pedido de análise de viabilidade de instalação de unidade de consumo e apresentação da listagem dos materiais necessários para atendimento do pedido em comento.

Com a defesa, foi apresentado o documento sistêmico, no qual a recorrida, por meio de seu preposto concluiu pela viabilidade de instalação da unidade de consumo e que seria necessária a aquisição de hidrômetro e cavalete para atendimento da solicitação.

Em impugnação, a parte consumidora apenas narrou que o documento não deveria ser recebido pelo juízo, pois seria sistêmico.

De fato, o documento é sistêmico e não contém assinatura ou ciência da parte consumidora. Contudo, é de conhecimento público e notório que para a instalação de unidade de fornecimento de água é no mínimo necessária a instalação de cavalete e, ainda, a parte consumidora não nega ter conhecimento da lista apresentada na defesa, apenas sustenta ser sistêmica.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou ter adquirido o item mínimo necessário – cavalete, para que a recorrida pudesse concluir a sua solicitação de instalação.

Portanto, não restou comprovado que a recorrente teria cumprido com o dever de fornecimento, ao menos do cavalete. Não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade no atendimento realizado pela parte recorrida.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 14/10/2024